Tribunal: TJES
Processo: 5000248-97.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000248-97.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITH FRAGA MATTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Edith Fraga Mattos em face de sentença que julgou improcedente a sua pretensão inicial em “ação de reparação de danos extrapatrimoniais”.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrente, que a requerida, ora recorrida, suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 11 de setembro de 2017 por débito contraído em outubro do ano de 2015, no valor de R$ 87,48 (oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Ocorre que a demandante teria efetuado o pagamento da mesma no dia 12 de dezembro de 2015, não tendo motivo para a suspensão de fornecimento e nem para a inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito.

Ademais, aduz que no dia 15 de novembro de 2017, após a negativação indevida realizada em 30 de junho de 2017, dirigiu-se até o estabelecimento da requerida, oportunidade em que, mesmo apresentando o comprovante de pagamento, foi compelida a efetuar novo pagamento para restabelecer o serviço.

De acordo com o juízo a quo, a autora, ora recorrente, não comprovou fato constitutivo do seu direito, na medida em que o documento juntado aos autos é ilegível. Sendo assim, entendeu que o pagamento deu-se apenas em setembro de 2017, o que justificaria a negativação realizada em nome da autora, motivo pelo qual julgou improcedente a pretensão inicial.

Irresignada, a recorrente pugna pela procedência dos pedidos contidos na exordial em sua totalidade, uma vez que há comprovação nos autos de fato constitutivo do seu direito, qual seja o efetivo pagamento realizado em 12 de dezembro de 2015 e a demonstração da negativação efetivada em 30 de junho de 2017.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo improvimento do recurso.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Entretanto, incumbe ao demandante, ao menos, produzir provas mínimas do quanto alegado, principalmente em relação a suposta quitação de um débito, cujo comprovante de pagamento deve ser mantido em poder do devedor.

No caso vertente, o douto juízo chegou a seguinte conclusão:

"Digo isso, pois, o documento de ID 1930555, que seria a fatura paga em 12.12.2015, se encontra ilegível, não sendo possível identificar o valor da fatura, o ano da fatura, e ainda, o endereço da fatura e os dados do código de pagamento.

Assim, forçoso reconhecer que o pagamento da fatura com vencimento em outubro de 2015 ocorreu somente em 15 de setembro de 2017".

Compulsando os autos, constato ter ocorrido a juntada do suposto comprovante de pagamento do débito que teria originado a inscrição indevida, contudo, o mesmo se encontra ilegível em relação as informações relevantes para o deslinde da questão, conforme salientado na sentença.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, o que é permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95 e pela jurisprudência pátria. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa em virtude da gratuidade da justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.